Tribunal: STF
Processo: Rcl 45582
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Espólio de Antônio Ferreira de Souza afirma haver o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 131238-08.2015.5.13.0010, usurpado a competência do Supremo.
    Diz figurar como réu em ação ajuizada por Manoel Laurentino dos Santos visando pagamento de verbas trabalhistas. Acolhido o pedido, sobreveio extraordinário, no qual apontada ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, 7º, inciso XXIX, e 93, inciso IX, da Constituição de 1988. Realça indeferida a sequência, entendimento mantido em agravo. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito.
    Evoca o verbete nº 727 da Súmula do Supremo. Frisa caber ao Tribunal analisar a alegação de contrariedade a preceitos constitucionais. Ressalta não estar em jogo deficiência na fundamentação, mas a falta desta, consideradas as teses apresentadas pela defesa. Sublinha não enfrentadas as questões suscitadas no extraordinário, inclusive no tocante à prescrição da pretensão direcionada aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Tem como pertinente o decidido no Tema nº 670 do repositório da repercussão geral. Destaca atendidos os requisitos do prequestionamento.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do ato impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. O acórdão atacado mediante o extraordinário, cujo processamento acabou negado na origem, foi assim resumido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE RELATOR QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. O agravo de instrumento não é o recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nesta Corte Superior, por meio da qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento, com esteio no art. 932 do CPC. Trata-se de erro grosseiro, ante a restritiva hipótese de cabimento do apelo, prevista no art. 897, “b”, da CLT. Agravo de instrumento não conhecido. 
    O debate ficou limitado à adequação do recurso interposto. No recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo proclamou a ausência de repercussão geral, ante a inexistência de matéria constitucional em controvérsia que diz respeito ao cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso, regido por normas legais, como ocorre na espécie. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Órgão julgador deve negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual não reconhecida a repercussão maior. Contra a decisão, pertinente é o agravo interno. Em síntese, observada óptica adotada sob a sistemática da repercussão geral, não há usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator